Tribunal: TJMT
Processo: 1010472-26.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL – PACIENTE COM ALZHEIMER – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CF –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010472-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Não padronizado]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA VICENTINI DOS SANTOS - CPF: 053.619.918-30 (AGRAVANTE), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– SAÚDE
– TUTELA
DE URGÊNCIA INDEFERIDA
–
FORNECIMENTO DE M
EDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL – PACIENTE COM ALZHEIMER
– NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CF – DECISÃO
REFORMA
DA – RECURSO PROVIDO.

1.

O direito à saúde, elevado à categoria de direito fundamental, impõe ao Estado
(
lato sensu
)
o dever de fornecimento de medicamentos e tratamentos essenciais à sobrevivência e qualidade de vida
dos cidadãos, em especial daqueles que não possuem meios para arcar com os custos.

2. A concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS depende da comprovação cumulativa de necessidade médica, ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, incapacidade financeira do paciente, e registro do medicamento na ANVISA ou autorização excepcional de importação.

3.
Na espécie ficou
comprovada a necessidade e adequação do tratamento com o medicamento à base de
canabidiol
, conforme laudo médico que atesta a ineficácia dos tratamentos convencionais para a paciente diagnosticada com Alzheimer
, bem assim que a demandante
possui autorização para a importação do medicamento e comprovou sua hipossuficiência econômica.

4. Demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano, é devida a concessão da tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento prescrito.

5. Recurso provido.

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MARIA APARECIDA VICENTINI DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da
C
omarca de Campo Verde (MT) que, nos autos
da ação de obrigação de fazer n.
1000971- 89.2024.8.11.0051 movida contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
, indeferiu a antecipação de tutela postulada pela autora, ora agravante
, consistente no fornecimento do
medicamento
Cannfly
CBD
Fullspectrum
6000mg 12 Frascos -
30ml
.

Narra
a
autora que tem sessenta e cinco anos de idade e foi diagnosticada com a doença de Alzheimer (CID F00) em fevereiro de 2022. Alega que sofre de perda cognitiva e de memória acentuadas, bem assim que o quadro se agrava com a
neuroinflamação
e a evolução da patologia é irreversível, em razão disso seu médico assistente receitou a utilização, de forma contínua e com urgência, do medicamento derivado oleoso da
cannabis
medicinal (
cannfly

cbd

fullspectrum
6000mg 12 Frascos -
30ml
), conforme receita e laudo médicos.

Informa que já fez uso dos fármacos disponíveis pelo SUS e
RENAME
indicados para seu quadro, no entanto além de não surtirem os efeitos desejados, causaram reações adversas.

Relata que o medicamento requerido não é fornecido pela rede pública de saúde nem há outros medicamentos aptos a atenderem às necessidades decorrentes do problema de saúde que a acomete.

Explica que “
o tratamento com
Canabidiol
foi indicado como uma alternativa ao tratamento convencional, baseado em estudos científicos e evidências clínicas de casos semelhantes. Pacientes que apresentaram quadro clínico semelhante tiveram boa aceitação do medicamento, diminuindo o quadro
neuro
-inflamatório, reduzindo a evolução da perda de memória e cognição
”.

Acrescenta que, embora não se possa falar em cura, a utilização do medicamento prescrito pode resultar numa melhora significativa da qualidade de vida, com redução da evolução da doença.

Aduz que não tem condições financeiras de arcar com os custos do referido medicamento, em razão de seu alto valor e da necessidade de uso contínuo.

Assevera que, em janeiro de 2015, a
ANVISA
deliberou pela reclassificação do CBD e sua inclusão na lista C1 da Portaria 344/982, bem assim em 2017 houve o primeiro registro de medicamento à base de
cannabis
sativa
no Brasil (
Mevatyl
).

Sustenta a presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, sob o argumento de que há menção expressa quanto à urgência da necessidade de introdução da nova medicação à autora, em razão da rápida evolução de seu quadro degenerativo.

Pugna pela concessão de antecipação da tutela recursal, para determinar que os agravados forneçam o medicamento “
cannfly

cbd

fullspectrum
6000mg 12 Frascos -
30ml
”.
No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido no Id.
211380683
.

Certificado o decurso de prazo para a parte agravada apresentar resposta ao recurso (Certidão – Id.
219896160
).

O órgão ministerial manifestou-se pelo provimento do recurso (Id.
225686669
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de
recurso de

agravo de instrumento interposto por
MARIA APARECIDA VICENTINI DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000971- 89.2024.8.11.0051 movida contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
, indeferiu a antecipação de tutela postulada pela autora, ora agravante, consistente no fornecimento do medicamento
Cannfly
CBD
Fullspectrum
6000mg 12 Frascos -
30ml
.

O
d.
Juízo
a quo
indeferiu a antecipação de tutela postulada pela autora, sob a seguinte fundamentação:

“(...) Na hipótese versada, é certo que o caso guarda singularidade, na medida em que o fármaco
fustigado não é comercializado em território nacional.
Não obstante, tendo a parte autora instruído o processo com “autorização de importação” emitida pela ANVISA, tem-se por atendido, ainda que analogicamente, o terceiro pressuposto acima destacado. Ocorre que, melhor sorte não assiste à parte autora em comprovar a
indispensabilidade do uso
do medicamento para o tratamento de sua saúde em detrimento de outras terapias existentes no país. De fato, é sabido que a indústria farmacêutica vem introduzindo no mercado medicamentos
a
base de
cannabis
sativa (popularmente denominada como
cannabis
medicinal), sendo certo que no

Brasil já é comercializado o produto “
Canabidiol
”.

A despeito dessa assertiva, é bem verdade que
inexiste a prescrição desses tipos de medicamentos para o tratamento de quadros de Alzheimer
, quer seja em território nacional, quer seja nos Estados Unidos da América, onde o fármaco ora postulado é produzido, porquanto o único estudo registrado apresentou “baixa qualidade metodológica, de forma que não foi possível concluir acerca da efetividade e segurança”. (...)

Nesse contexto,
não há como se concluir que o uso do medicamento
CANNFLY CBD FULL-SPECTRUM 600MG
seja imprescindível
ao tratamento do quadro de saúde da parte autora.

A sopesar, conquanto o parecer do NAT-Jus aponte que o uso de fármacos a base da “
cannabis
medicinal” tenha sido testado, sem efetividade, para os quadros em que o paciente apresenta “sintomas
neuropsiquiátricos da doença de Alzheimer, mais precisamente agitação e agressividade”, o relatório médico apresentado pela parte autora aponta que:

[...] Paciente não tem
comorbidades
importantes, ela nega cardiopatias, nega hipertensão arterial ou diabetes. Não está fazendo uso de nenhuma medicação alopática no momento. Tem quadro de artrose nas articulações de carga do corpo, mas tem sintomas leves e esporádicos. Tem sono de qualidade e se diz ativa. Paciente ainda bastante comunicativa e orientada. Parente próximo relata que
a mesma
vem perdendo a cognição e memória, gradativamente, assim como está ficando inapetente (sem apetite). [...]. (id.
151567689, p.
1, sem grifos no original)

Por consectário lógico, não se verifica presente a probabilidade do direito invocado e a verossimilhança das alegações da parte requerente, fatores hábeis a obstarem, por si sós, o deferimento da tutela provisória de urgência pretendida. (
...)”
.

Pois bem.

A saúde da população é dever do Estado
(
lato sensu
)
e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para seu bem-estar; assim, com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco, ainda mais neste caso em que há política pública previamente definida.

Ressalte-se que o direito à vida e à saúde são direitos fundamentais, sendo dever dos entes públicos proporcionarem o
fornecimento de medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e cirúrgico indispensáveis à sobrevivência daqueles que não tem como adquiri-los sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, como ocorre nos autos.

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado,
lato sensu,
em sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

Quanto à obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
1.657.156/RJ, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), firmou a seguinte

tese:

“
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii
) incapacidade financeira
de arcar com o custo do medicamento prescrito;
iii
) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência
”.

No mesmo sentido, também o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, no julgamento do RE 1.165.959, com reconhecimento de repercussão geral (Tema 1161), no que toca aos medicamentos sem registro na
ANVISA
, nos termos:

“
Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada
a
incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS
”.

Com efeito, a concessão da medicação postulada está sujeita ao preenchimento dos requisitos cumulativos.

No caso, restou comprovada a necessidade e a adequação do tratamento, por meio do laudo elaborado pelo médico da autora (Id. 151567689), que traz a história clínica e a justificativa de necessidade e urgência do uso da medicação, bem assim trata da ineficácia do medicamento similar ofertado pelo SUS, como se lê:

“(...) HISTÓRIA CLÍNICA: A paciente acima citada encontra-se em tratamento e acompanhamento
médico especializado com diagnostico prévio de doença de Alzheimer, feito por profissional especialista

(geriatra), há aproximadamente
3
anos atrás. Após diagnóstico, o profissional entrou com a medicação
Coglive
(
Bromidrato
de
Galantamina
16-24 mg ao dia) de uso contínuo, que se perdurou por quase três anos. Foi então que a paciente passou a apresentar efeitos adversos importantes da medicação, como
mal estar
, náuseas e vômitos, e hoje ela cessou o uso deste (
à
pedido do especialista) e encontra-se descoberta de qualquer medicação para a patologia. Paciente que não tem
comorbidades
importantes, ela nega cardiopatias, nega hipertensão arterial ou diabetes. Não está fazendo uso de nenhuma medicação alopática no momento. Tem quadro de artrose nas articulações de carga do corpo, mas tem sintomas leves e esporádicos. Tem sono de qualidade e se diz ativa. Paciente ainda bastante comunicativa e orientada. Parente próximo relata que
a mesma
vem perdendo a cognição e memória, gradativamente, assim como está ficando inapetente (sem apetite).

JUSTIFICATIVA DO EXTRATO OLEOSO À BASE DE CANNABIS MEDICINAL:
Com base na história clínica e dados dos exames complementares, a paciente apresenta uma indicação clara para o uso de derivados oleosos da
Cannabis
Medicinal
, de uso contínuo, da empresa CANNFLY CBD FULL-SPECTRUM 6.000
mg
, em duas tomadas diárias, totalizando por volta de 100mg de CDB ao dia, pois terá um menor impacto às
comorbidades
da paciente, além de uma provável melhora clínica. Vale
ressaltar que
a escolha pelo óleo derivado da
Cannabis
Medicinal da empresa CANNFLY CBD FULL-SPECTRUM 6.000
mg
, no caso específico da paciente, não é uma simples preferência
, mas sim a alternativa mais viável que pode proporcionar alívio adequado dos sintomas e melhora na qualidade de vida da paciente. O único produto em que o SUS oferece, inclusive, mediante ações judiciais, é o da empresa
Prati-
Donaduzzi
, o qual é de qualidade inferior, pois
trata-se
de um produto onde o método de extração do óleo é chamado de ISOLADO, pois isola alguns componentes (CBD), ao passo que o produto indicado FULLSPECTRUM, a extração do óleo preserva todos os compostos da planta
Cannabis
(TERPENOS, FLAVONÓIDES, CANABIGEROL, CANABINOL E MAIS DE OUTROS

100 CANABINÓIDES), sendo que os estudos indicam que no uso de extratos isolados são necessárias doses de pelo menos 4 vezes maior para atingir os benefícios terapêuticos, quando comparados aos extratos
Full
Spectrum. Além disso, o produto da empresa PRATI-DONADUZZI, utiliza em sua composição óleo de milho, enquanto o indicado CANNFLY CBD FULLSPECTRUM 6.000
mg
, utiliza TRIGLICERÍDEOS DE CADEIA MÉDIA (TCM) componente externo superior ao anterior mencionado tanto na absorção quanto na distribuição nos tecidos periféricos. Ainda, o óleo CANNFLY CBD FULL-SPECTRUM 6.000
mg
possui todos os certificados de qualidade (COA) exigidos pelo órgão regulador da Saúde dos Estados Unidos (FDA), garantindo que o paciente
utilize um produto de altíssima qualidade, sem risco de qualquer contaminação com agentes nocivos.

NECESSIDADE DE URGÊNCIA: Devido à evolução rápida do quadro degenerativo da paciente, e piora significativa dos seus sintomas nos últimos meses (relatada e observada por familiares próximos),
a introdução dessa nova medicação tem caráter de URGÊNCIA
, uma vez que o agravo da
neuro
-inflamação com consequente
perda de memória e cognição
costumam
ser irreversíveis na evolução da patologia
. Considerando todos esses fatores, é imperativo que a paciente inicie o mais breve possível para reduzir o risco de evolução de suas doenças.
A demora no tratamento poderia acarretar agravamento irreversível do quadro clínico da paciente
.

CONCLUSÃO: Com base na avaliação clínica da paciente, os sintomas, os achados nos exames complementares e a necessidade de URGÊNCIA, reitero a importância e a justificativa do início imediato da utilização do derivado da
Cannabis
Medicinal da empresa CANNFLY CBD FULL-SPECTRUM 6.000
mg
. CID: F00 (
...)”
.

As conclusões transcritas dão conta da necessidade do medicamento e, consequentemente, da tutela jurisdicional pleiteada. Por outro lado, não há nos autos outros elementos capazes de informar sobre a existência de alternativa terapêutica adequada

disponível pelo SUS.

Vale ressaltar que a autora possui autorização da
Anvisa
para importar o medicamento pleiteado (Id. 149377256), o que caracteriza sua regularidade.

Quanto à hipossuficiência econômica, verifica-se que a autora é beneficiária da gratuidade da justiça e comprovou que recebe benefício previdenciário junto ao INSS, relativo à aposentadoria por idade, no valor de R$ 1.048,40 (Id. 149377248).

Portanto, a princípio, extrai-se que a documentação colacionada pela autora comprova a necessidade clínica de utilizar o medicamento em questão. Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito.

Resta caracterizado, por ora, o perigo de dano. Verifica-se que a demora no início do tratamento poderá trazer prejuízos de difícil ou incerta reparação à agravante, máxime em razão do rápido avanço da doença que a acomete, que ocorre de forma irreversível.

Assim, ao menos nesta fase processual, em cognição sumária, restou demonstrada pertinência para a concessão da tutela antecipada.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. Pretensão inicial da autora voltada à proteção de seu direito à saúde, a partir da condenação do Estado ao fornecimento de CANABIDIOL com vistas ao adequado tratamento de Doença de
Alzheime
r (Cid 10CID G30), Dor Crônica (Cid 10
R52.
2), Depressão (Cid 10 Cid F32),
Ansiedade(
Cid 10 Cid F41), enfermidades que lhe acometem. Decisão interlocutória. Que indeferiu a tutela de urgência. Pretensão de reforma. Admissibilidade.
Fundamento relevante associado ao risco de ineficácia da medida. Preservação do direito constitucional à saúde. D
ever do Poder Público de fornecer os medicamentos e insumos àqueles que necessitam.
Inteligência do art. 196 da CF/88 e legislação atinente ao SUS. Fármaco que, embora não possua

registro na ANVISA, teve sua importação disciplinada e autorizada pela agência reguladora.
Autora comprovou ter autorização da ANVISA para
importa-lo
.
Reconhece-se, porém, a possibilidade de substituição por outro fármaco com mesmo princípio ativo, podendo ser inclusive medicamento nacional, desde que isso não acarrete prejuízo à saúde da autora. Inteligência da tese de repercussão geral fixada pelo STF no RE 1.165.959 (Tema 1.161). Presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida antecipatória na origem, conforme disposição do art. 300, do CPC/2015. Decisão agravada reformada. Recurso da autora parcialmente provido”
(TJSP; AI 3008637-83.2023.8.26.0000; Ac. 17669752; São Paulo; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti;
Julg
. 12/03/2024; DJESP 18/03/2024; Pág. 2296). [
g.n
.]

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA- AJUIZADA EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
Tutela de urgência deferida para determinar que os réus, no prazo de 10 dias, forneçam os tratamentos indicados à moléstia do Autor, portador de Mal de
Alzheimer
(Cid. 10 - G30),
dentre eles os medicamentos
diosmin
1000 (
diosmina
900mg +
Hesperidina
100mg), hidratante
cedraflon
e o
canabidiol
50mg/ml, os quais não se encontram padronizados na lista oficial para dispensação no SUS. Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO Rio de Janeiro. Entendimento já pacificado na Súmula nº 65 deste Tribunal de Justiça, nos termos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal e da Lei nº 8.080/1990, no sentido de que a União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis por garantir ao cidadão o direito fundamental à saúde, o que inclui o fornecimento de medicamentos e autoriza a concessão de tutela antecipada. Enunciado nº 180 da Súmula de jurisprudência deste Tribunal de Justiça, no sentido de que o fato de determinado medicamento não se encontrar nas listas padronizadas do SUS não afasta a obrigação do seu fornecimento pelos entes públicos. (...). Quanto ao medicamento
canabidiol

50mg/ml, a parte autora apresentou laudo médico fundamentado e circunstanciado, afirmando a gravidade da doença, bem como a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, em atendimento ao Tema 106 do STJ. Possibilidade de importação de produtos à base de
canabidiol
, mesmo que sem registro junto à ANVISA, na forma do artigo 3º da Resolução RDC nº 17/2015, que foi sucedida pela Resolução nº 355/2020. Tema nº 1.161 do STF, pela
possibilidade de fornecimento excepcional de medicamento sem registro na ANVISA com autorização para sua importação pela agência, desde que comprovada a hipossuficiência econômica, a
imprescindibilidade do tratamento e a impossibilidade de substituição por outro similar.
Preenchimento dos requisitos. (...).
Desprovimento do recurso”

(TJRJ; AI 0043283-68.2023.8.19.0000; São Fidélis; Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Geraldo da Silva Batista Junior; DORJ 08/03/2024; Pág. 507). [
g.n
.]

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. Fornecimento de medicamento. Atendimento pela agravada dos critérios fixados pelo STJ no julgamento do RESP nº 1.657.156-RJ. Imprescindibilidade dos medicamentos. Ausência de violação aos princípios da igualdade, da separação dos poderes e da reserva do possível. Limitações orçamentárias que não
podem violar direito constitucionalmente assegurado
. Medicamento
canabidiol
devidamente registrado na
anvisa
. Fármaco,
quetros
25mg, classificado como off
label
, porém, com evidências científicas que respaldam sua prescrição, porquanto registrado na
anvisa
e aprovado em ensaios clínicos. Manutenção da decisão. Agravada, portadora da "doença de
alzheimer
(Cid 10 g30), conforme atestou o laudo médico acostado nos autos originários, e que passou a apresentar transtornos de memória e intelectuais, que a colocam em situação de incapacidade física e mental, além de
comorbidades
como diabetes, apneia do sono e obesidade. (...) Requisitos para a concessão da tutela de urgência. Probabilidade do direito e perigo de

dano ou risco ao resultado útil do processo.
Atendimento dos critérios do RESP nº 1.657.156-RJ para concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Imprescindibilidade dos medicamentos. Fármacos
canabidiol
e
quetros
, devidamente registrados na
anvisa
. Violação aos princípios da igualdade, da separação dos poderes e da reserva do possível não verificada. Risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não em desfavor do recorrente, cujo eventual prejuízo será de ordem patrimonial, mas da ora agravada. Decisão que se mantém.
Conhecimento e desprovimento do recurso”

(TJRJ; AI 0018622-25.2023.8.19.0000; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Rogerio de Oliveira Souza; DORJ 08/08/2023; Pág. 289). [
g.n
.]

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS). ESTADO DO RIO DE JANEIRO E MUNICÍPIO DE NATIVIDADE. Decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência. Irresignação da parte autora. Modificação do decisum. Hipótese concreta em que constou do próprio laudo médico informações dando conta que a paciente já foi submetida ao uso de fármacos genéricos, sem êxito. Necessidade de fornecimento de todas as medicações à agravante, tal como apontado no laudo médico, na mesma dosagem e no mesmo período. Registro dos fármacos na ANVISA, inclusive com licença para importação do
canabidiol
. Incidência dos verbetes sumulares nº 65 e 115 e 241 deste E. TJRJ. Renovação do receituário que ocorrerá de maneira semestral, por ser esse
período mais razoável, ante ao quadro da doença que acomete à recorrente (
Alzheimer
. Cid 10- F00). Decisão guerreada que se mostrou contrária à prova dos autos, merecendo sofrer parcial reforma. PROVIMENTO DO RECURSO”
(TJRJ; AI 0098735-97.2022.8.19.0000; Natividade; Décima Terceira Câmara de Direito Privado;
Relª
Desª Daniela Brandão Ferreira; DORJ 12/05/2023; Pág. 520). [
g.n
.]

Assim, d
emonstrados os requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano, é devida a concessão da tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento prescrito.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso par
a determinar que os agravados forneçam
a
agravante o medicamento
C
annfly

CBD
F
ullspectrum
6000mg 12 Frascos -
30ml
, como indicado pelo médico assistente.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024